Tribunal: TJDFT
Processo: 0708803-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0708803-22.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO BEZERRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por EDUARDO BEZERRA DA SILVA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento 0708068-83.2024.8.07.0001 movida em desfavor do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis (ID 188951177): Recebo a presente ação para conhecimento e julgamento. Concedo a gratuidade de justiça. Indefiro, por ora ao menos, o pedido de antecipação de tutela. Por mais discrepantes que as taxas de juros praticadas no contrato de empréstimo havido entre as partes e que o autor trouxe à cognição deste Juízo, tal é matéria que demanda atividade probatória nos autos, conforme até o próprio autor de certa forma admitiu nos itens 17 e 18 de sua inicial. Designe-se data para a audiência do art. 334, CPC, a ser realizada pelo Cejusc. Cite-se. Em suas razões recursais (ID. 56570550), o agravante narra que foi proposta a ação revisional de contrato após constatar que a taxa de juros cobrada pelo banco agravado superava em 147% (cento e quarenta e sete por cento) a média praticada no mercado. Aponta que essa identificação se deu pelo cálculo realizado por meio da “calculadora do cidadão” disponibilizada pelo Banco Central do Brasil (Bacen) e pela verificação da taxa média adotado pelo mercado em operações de crédito, de modo que a incidência da taxa de 7,07% praticado pelo agravado supera em muito a taxa média de 2,86%. Assevera que “o valor correto da prestação, que atualmente é de R$ 4.342,47, seria de R$ 2.536,01, se aplicada a taxa média do Bacen, conforme cálculos juntados nas planilhas”. Nesse cenário, sustenta que os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal se encontram presentes, uma vez que foi demonstrada a probabilidade do direito em relação à limitação das parcelas referentes ao débito automático, ajustando-se à taxa de juros praticada pelo mercado, de 2,86% para a operação de crédito contratada, em vista que a taxa cobrada pela agravada seria muito superior à média do mercado. Ainda, aponta a existência de perigo de dano, em razão do prejuízo financeiro imposto ao agravante e reversibilidade da medida. Requer, assim, a concessão da tutela antecipada e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja limitada a parcela do empréstimo contrato entre as partes para o valor de R$ 2.536,01 (dois mil, quinhentos e trinta e seis reais e um centavo) até o fim da lide). Sem preparo, uma vez que beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Inicialmente, necessário destacar que a presente hipótese configura relação de consumo, uma vez que se tem de um lado um consumidor de serviços bancários e de outro um fornecedor - banco, nos moldes dos art. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor[3]. Deve-se esclarecer que o caso em exame se amolda a previsão do Enunciado no 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Analisando-se a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, verifica-se que não se encontram presentes os requisitos constitutivos para a concessão dos efeitos da tutela antecipada recursal. Da leitura dos autos, nesse exame ainda que superficial, não se observa o desacerto na decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante. Com efeito, não se pode dizer, nesse momento, que a instituição financeira está inobservando os direitos do consumidor/agravante, de modo que não verifico a alegada plausibilidade no direito vindicado pelo recorrente. Isso porque, no que se refere aos juros remuneratórios, tem-se que a pacífica jurisprudência se orienta no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura. E mesmo a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382/STJ[4]). A revisão somente é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1o, do CDC[5]) fique cabalmente demonstrada, diante das peculiaridades do caso concreto. Sobre o tema, confira-se o precedente julgado no STJ representativo da controvérsia: Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado. [...] I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...] (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)(g.n.) No presente caso, nesse exame de cognição rasa, a parte apelante não demonstrou que as peculiaridades do negócio não justificavam a taxa de juros avençada, ou seja, de 7,49% (sete por cento e quarenta e nove décimos) ao mês, configurando, ao menos nesse momento, irresignação baseada na alegação do direito genericamente sustentado pelo simples excesso da taxa média de mercado, o que não é suficiente, consoante a jurisprudência. De todo modo, como bem ressaltou a magistrada de origem, a situação ora analisada depende de maior dilação probatória, permitindo-se aferir a manifestação de vontade na pactuação do contrato; a adequação do contrato entabulado ao regulamentos emitidos pelo Bacen e uma possível atribuição de onerosidade excessiva ao consumidor-contratante. Com isso, percebe-se que os pedidos formulados pelo agravante, na verdade, cuidam de matéria de mérito, a qual só poderiam ser eventualmente antecipados em caso de robustos elementos que demonstrasse a verossimilhança em suas alegações, o que não ocorre na espécie. Advirta-se que, ainda que os efeitos da tutela antecipada busquem imprimir maior efetividade da jurisdição, não se mostra possível promover a própria antecipação da decisão definitiva, porquanto devem ser respeitados os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. As questões objeto do processo de origem, especialmente a existência de relação jurídica entre as partes, devem ser devidamente analisadas em sede de cognição exauriente, após o aperfeiçoamento do contraditório e da devida instrução processual. 2. Ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, a possibilitar a antecipação de tutela pleiteada, deve ser mantida a decisão liminar de indeferimento da medida. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1754169, 07263129720238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2023, publicado no DJE: 19/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RESCISÃO DE CONTRATO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O deferimento de um requerimento antecipatório está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a normal dilação probatória. Os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o devido contraditório. 2. A via recursal do agravo de instrumento é inadequada ao aprofundamento no acervo probatório e este é necessário para conferir segurança à apuração do contexto fático narrado, o que somente será possível na fase instrutória da ação principal. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1696216, 07249880920228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, tenho por prematuro o pedido de antecipação de tutela para determinar um estorno, já que nem sequer foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa ao banco agravado nos autos de origem. Diante dessas constatações sumárias, verifica-se não estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Mantendo a decisão recorrida. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 8 de março de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. [4] Súmula 382/STJ: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. [5] Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: § 1o Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que: I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence; II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual; III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.